Tribunal: TJES
Processo: 5000865-78.2022.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000865-78.2022.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZILMA MENDONCA GOMES

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposta por
ZILMA MENDONÇA GOMES
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara de Piúma/ES que, nos autos da Ação Monitória ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO
, julgou improcedente os embargos monitórios opostos pela ora apelante e julgou procedente a ação monitória, constituindo de pleno direito o título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em mandado executivo, nos termos do §2º, do art. 701, do CPC, com a obrigação de ZILMA MENDONÇA GOMES em pagar a quantia de R$ 16.431,42 (dezesseis mil, quatrocentos e trinta e um reais e quarenta e dois centavos) em favor de DACASA FINANCEIRA S.A.

Irresignada, a Recorrente, aduz, em síntese, que “Não cabe a cumulação da multa de mora com os juros moratórios, porque ambos têm a mesma origem (a mora do devedor) penalizando-se duplamente o devedor”, entendendo ser necessária a exclusão da incidência dos juros moratórios do débito. Diante de tal argumento, pugna pela reforma da sentença, a fim de acolher o pedido da contestação, bem como condenar o requerido ao pagamento de danos morais, além de custas e honorários.

Contrarrazões apresentadas por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO
no ID nº 5358884, suscitando preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Manifestação da parte apelante quanto à preliminar de ausência de dialeticidade recursal no ID nº 7169084.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

VOTO - Preliminar

Violação ao príncipio da dialeticidade recursal

(suscitada em contrarrazões apresentadas por DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO)

Como relatado, a Apelada suscitou, em contrarrazões, a preliminar de irregularidade formal da peça recursal ante a ausência de dialeticidade, uma vez que a recorrente não apresenta suficiente impugnação aos termos da r. sentença recorrida.

Quanto ao ponto, é cediço que “este Egrégio Tribunal de Justiça vem adotando posicionamento amainado em relação ao rigor com que a peça de inconformismo deve ser apreciada, tendo entendido que atende o requisito da regularidade formal e o princípio da dialeticidade recursal o recurso que, a despeito de vir construído em peça com nítida atecnia, torna possível a compreensão das razões pela qual pretende a reapreciação do ato impugnado” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 048199000125, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020).

Em análise da peça recursal, observo que a mesma, de forma satisfatória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pelo recorrente com relação aos termos da r. sentença combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório.

Assim, sendo desnecessários outros apontamentos,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO - Mérito

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposta por
ZILMA MENDONÇA GOMES
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara de Piúma/ES que, nos autos da Ação Monitória ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO
, julgou improcedente os embargos monitórios opostos pela ora apelante e julgou procedente a ação monitória, constituindo de pleno direito o título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em mandado executivo, nos termos do §2º, do art. 701, do CPC, com a obrigação de ZILMA MENDONÇA GOMES em pagar a quantia de R$ 16.431,42 (dezesseis mil, quatrocentos e trinta e um reais e quarenta e dois centavos) em favor de DACASA FINANCEIRA S.A.

Irresignada, a Recorrente, aduz, em síntese, que “Não cabe a cumulação da multa de mora com os juros moratórios, porque ambos têm a mesma origem (a mora do devedor) penalizando-se duplamente o devedor”, entendendo ser necessária a exclusão da incidência dos juros moratórios do débito. Diante de tal argumento, pugna pela reforma da sentença, a fim de acolher o pedido da contestação, bem como condenar o requerido ao pagamento de danos morais, além de custas e honorários.

Pois bem. De plano, registro que a única questão trazida a esta instância recursal pela parte Recorrente refere-se à (im)procedência da cumulação da multa com juros de mora.

Sobre o tema, importante frisar que não há que se confundir os juros moratórios com os juros remuneratórios, sendo notório que se cuidam de encargos diferentes e destinados a fins diversos. Enquanto os juros remuneratórios consistem em rendimento remuneratório do capital, os juros moratórios constituem na pena imposta ao devedor pelo atraso no cumprimento da obrigação.

Ademais, a cobrança de juros moratórios com a multa de mora não implica cumulação de multas, pois a natureza jurídica da multa contratual é de cláusula penal, enquanto os juros tratam da mora
ex re
.

Nesse sentido, destaco:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS COBRADOS EM TAXA SUPERIOR À CONTRATADA - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA - COBRANÇA CUMULADA DE JUROS REMUNERATÓRIOS COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA - PACTUAÇÃO EXPRESSA - POSSIBILIDADE. Devem os juros remuneratórios ser cobrados à taxa efetivamente contratada
. Havendo previsão no contrato, é possível, no período de inadimplência, a cobrança cumulada de juros moratórios (até o limite de 1% ao mês) com juros remuneratórios (ao percentual contratado para o período de normalidade) e multa (limitada a 2% do valor da prestação), conforme já decidiu o STJ no julgamento do REsp nº 1.058.114/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73.
(TJ-MG - AC: 10024132033291002 Belo Horizonte, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 31/03/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/04/2022)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. REJEIÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À MÉDIA DO MERCADO. AUSÊNCIA DE PROVA. JUROS REMUNERATÓRIOS, JUROS DE MORA E MULTA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 28 da 10.931/2004 atribui natureza de título executivo extrajudicial à cédula de crédito bancário que preenche os requisitos do art. 29 da mesma Lei, sendo revestida de certeza, liquidez e exigibilidade ao representar dívida certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado na planilha de cálculo, onde estão discriminados os encargos aplicados, a evolução da dívida e o seu total. 2. Ante a ausência de qualquer prova no sentido de que as taxas de juros fixadas extrapolam aquelas praticadas no mercado, mostra-se incabível a pretensão de redução das taxas previstas na avença. 3. Os juros moratórios com os juros remuneratórios são encargos diferentes e destinados a fins diversos. Enquanto os juros remuneratórios consistem em rendimento remuneratório do capital, os juros moratórios constituem a pena imposta ao devedor pelo atraso no cumprimento da obrigação, razão pela qual não há motivo para não serem cobrados cumulativamente.
4. A cobrança de juros moratórios com a multa de mora não implica cumulação de multas, pois a natureza jurídica da multa contratual é de cláusula penal, enquanto os juros tratam da mora ex re.
5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. (TJ-DF 07076782120218070001 DF 0707678-21.2021.8.07.0001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/11/2021, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/11/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Destarte, tratando-se de encargos com naturezas jurídicas distintas, a aplicação em conjunto não configura
bis in idem
, sobretudo quando expressamente pactuadas no contrato.

Nada obstante, conforme já observado pelo magistrado primevo, “nos cálculos de ID 16536249 e ID 16536604 consta de forma expressa ́acréscimo de 0,00% referente a multa ́, ou seja, pela Dacasa não foi cobrada qualquer verba relacionada à multa moratória”, não se sustentando a alegação trazida à baila.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
ZILMA MENDONÇA GOMES

e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a sentença vergastada.

Outrossim, considerando o desprovimento do apelo, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela ora apelante ao patrono do ora apelado para o importe de 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do §11 do art. 85, do CPC, mantendo, contudo, suspensa a exigibilidade da respectiva verba, em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, conforme § 3º do art. 98, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. COBRANÇA CUMULADA DE JUROS REMUNERATÓRIOS COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA. PACTUAÇÃO EXPRESSA. POSSIBILIDADE. CUMULAÇÃO QUE SEQUER FOI VERIFICADA NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1) Preliminar:
Em análise da peça recursal, verifica-se que a mesma, de forma satisfatória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pelo recorrente com relação aos termos da r. sentença combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório. Ausência de dialeticidade afastada.

2) Mérito:
a única questão trazida a esta instância recursal pela parte Recorrente refere-se à (im)procedência da cumulação da multa com juros de mora. Sobre o tema, importante frisar que não há que se confundir os juros moratórios com os juros remuneratórios, sendo notório que se cuidam de encargos diferentes e destinados a fins diversos. Enquanto os juros remuneratórios consistem em rendimento remuneratório do capital, os juros moratórios constituem na pena imposta ao devedor pelo atraso no cumprimento da obrigação. Ademais, a cobrança de juros moratórios com a multa de mora não implica cumulação de multas, pois a natureza jurídica da multa contratual é de cláusula penal, enquanto os juros tratam da mora
ex re
.

3)
Tratando-se de encargos com naturezas jurídicas distintas, a aplicação em conjunto não configura
bis in idem
, sobretudo quando expressamente pactuadas no contrato. Nada obstante, conforme já observado pelo magistrado primevo, “nos cálculos de ID 16536249 e ID 16536604 consta de forma expressa ́acréscimo de 0,00% referente a multa ́, ou seja, pela Dacasa não foi cobrada qualquer verba relacionada à multa moratória”, não se sustentando a alegação trazida à baila.

4) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.